Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735389-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por Rosangela do Espirito Santo Pinheiro Rezende, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 69405368 dos autos de origem): Sendo assim, defiro a medida, determinando ao Banco do Brasil que, com relação aos descontos que faz mensalmente na conta corrente da autora, passe-os a limitar a apenas 30% do salário líquido de R$ 8.917,37, o que resulta em R$ 2.675,21, como quantia total máxima de desconto. Os diversos empréstimos que são pagos por meio destes descontos mensais feitos na conta corrente da autora deverão ser diminuídos proporcionalmente ao quanto somam ao todo. Os valores que deixarem mensalmente de ser descontados por força desta decisão devem ser acrescidos ao monte total, com aumento do prazo de pagamento das respectivas dívidas, sem acréscimo de juros, no entanto, mas apenas de correção monetária. Tais determinações devem incidir já na próxima cobrança (isto é, nos próximos descontos automáticos a serem feitos na conta corrente da autora), sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00, pelo descumprimento inicial, e mais R$ 1.000,00 por dia de insistência no descumprimento (teto máximo inicial de R$ 50.000,00). Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência concedida na origem, pelo que deve ser revogada. Aduz que a agravada possui 15 empréstimos ativos junto ao banco, todos realizados a partir de agosto de 2019, através de canais eletrônicos com a imposição de senha pessoal. Salienta que muitos dos empréstimos foram realizados dentro de um mesmo mês, o que demonstra que a agravada é uma tomadora de crédito voraz e que as contratações ocorreram por sua espontânea vontade, sem a interferência de funcionários. Sustenta que o contrato de no 935343106 é a única operação consignada da agravada que, inclusive, não vem sendo totalmente adimplida pelo órgão empregador, o que legitima o banco a debitar a diferença diretamente de sua conta corrente. Afirma que os demais empréstimos são debitados diretamente na conta corrente da agravada e não estão sujeitos a limitação legal de descontos prevista na Lei 10.820/2003, por não serem consignados. Salienta que a agravada assumiu uma obrigação contratual perante o banco e ratificou sua vontade de efetuar o negócio jurídico ao utilizar-se do valor disponibilizado pelas operações, motivo pelo qual a cobrança das prestações é legítima e ocorre conforme previsto em contrato celebrado de forma livre e espontânea. Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide pois, tratando-se de demanda que postula a adequação dos descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado, a responsabilidade é da fonte pagadora. Defende o não cabimento da limitação dos descontos no contrato de antecipação do 13o salário, por possuir natureza distinta do empréstimo consignado, posto que descontado em uma única parcela. Por fim, aduz que a multa coercitiva fixada se mostra contraditória, na medida em que impõe penalidade diária a uma obrigação mensal. Além disso, insurge-se quanto ao valor fixado, sob o argumento de que se mostra desarrazoado, desproporcional e excessivo, o que caracteriza enriquecimento ilícito da recorrida. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, a fim de que a decisão combatida seja cassada. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar e, subsidiariamente, pela limitação e redução do valor da multa coercitiva. Preparo recolhido em dobro (IDs 19405057, 19405058, 19408959, 19408961). É o relatório. DECIDO. Quanto à admissibilidade recursal, cumpre tecer algumas considerações. Compulsando os autos eletrônicos de origem, extrai-se que a tese defendida pelo agravante em suas razões recursais, no sentido de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto a lide se refere a empréstimo consignado, não foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo na decisão agravada. Logo, mostra-se inviável a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ultrapassada a questão, passa-se à análise da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão, ao menos em parte, da antecipação da tutela vindicada. Em primeiro plano, constata-se que a agravada é servidora aposentada da justiça paulista, conforme contracheques acostados na origem (ID 69071460, 6973173 e 69073174). O Decreto do Estado de São Paulo n. 60.435/2014 dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores civis e militares, ativos, inativos e reformados dessa unidade da federação, prevendo que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos os descontos obrigatórios elencados no artigo 3o, a saber: Art. 3o - São considerados descontos obrigatórios I. Contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE); II. Contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica dos Militares do serviço ativo, da reserva remunerada ou reformados e de seus pensionistas; III. Contribuição Previdenciária relativa ao Regime Geral de Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social; IV. Imposto de Renda; V. Custeio de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Direta e Autárquica; VI. Decorrente de mandado judicial ou por força de lei; VII. Contribuição para Previdência Complementar do Servidor Público; VIII. Compromisso originário de convênio firmado com Órgão Público; IX. Reposição, restituição e indenização ao erário. Logo, para fins de se alcançar a remuneração líquida do mutuário, devem ser abatidos os descontos compulsórios. Como já mencionado, a agravada é servidora da justiça paulista, percebendo, conforme contracheque referente ao mês de julho, remuneração bruta de R$19.874,05, da qual, excluídos os descontos obrigatórios (IAMSPE – R$ 390,76, Imposto de Renda – R$ 3.884,87 e Contribuições Previdenciárias - R$ 197,07 e R$ 1.863,25), alcança-se a importância de R$13.538,10, da qual 30% (trinta por cento) correspondem a R$4.061,43 ID 69071460 dos autos de origem). In casu, o referido comprovante de rendimentos registra um desconto de empréstimo, sob a rubrica “Banco do Brasil”, no valor de R$ 4.533,43, quantia esta que já ultrapassa o limite de 30% da remuneração. Demais disso, é necessário ressaltar que, além desse valor, o extrato de conta corrente referente ao mesmo mês (“extrato julho” – ID 69073148) demonstra a existência de contratações de empréstimos (rubricas CDC Parcel Cheque, CDC Empr. Eletrônico, BB Crédito Salário, BB Ren Consignação), cujas parcelas alcançam, aproximadamente, o total de R$6.000,00. Com efeito, a prestação do empréstimo consignado em folha de pagamento, somada aos descontos em conta corrente suplantam, e muito, o crédito final percebido pela agravada. Nessa situação, torna-se nítido o prejuízo à sua própria subsistência, o que impõe a limitação dos abatimentos, ainda que relacionados somente aos debitados diretamente em conta corrente, tal como deferido na r. decisão, ao patamar de 30% de seus rendimentos. Ressalta-se que parte da jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente também deve sofrer limitações e balizamentos, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Sobre a temática, vejam-se os julgados abaixo: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DO MUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 2. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 3. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 4. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à "margem consignável", pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário. 5. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que a ratio decidendi e a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações. 6. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o). 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma da sentença e acolhimento quase integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 9. Apelo conhecido e, em rejulgamento, provido, mantendo-se o acórdão originário. Unânime. (Acórdão 1245710, 07076328320188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 4. Se demonstrado, de plano, que a instituição financeira não observou o patamar de 30% (trinta por cento), aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente, na qual é creditado o salário da agravante, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório, haja vista a demonstração do comprometimento salarial da recorrente. 5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1246822, 07027558620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de descontar em conta corrente da agravada parcelas relativas aos contratos de mútuo. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento, todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os consignados em conta corrente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os descontos em conta corrente devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 4. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira ré debitar na conta corrente da autora as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, depois de abatidas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1131746, 07106662320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação incide, por analogia, aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora, como forma de proteção da subsistência do devedor e de sua família. Com efeito, buscando evitar o superendividamento dos consumidores, os descontos em conta corrente, mesmo que oriundos da livre vontade das partes, não podem esvaziar a cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana a ponto de comprometer a subsistência do devedor e de sua família. À vista disso é forçoso reconhecer que a agravada obteve empréstimos junto ao banco agravante, no qual, inclusive, tem conta corrente em que são depositados seus vencimentos. Diante de tal quadro é certo que o banco agravante contava com informações tanto do valor percebido mensalmente pela cliente quanto do montante da dívida que ela estava assumindo. Dentro dos parâmetros de um serviço bancário claro e adequado não se admite, nesse contexto, que o mutuante não tenha ciência do corrente comprometimento da renda do mutuário. Nesse contexto, atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de tal situação, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, olvidando-se de seus deveres anexos de boa fé objetiva, transparência, dever de informação e equilíbrio contratual. Segundo a teoria do crédito responsável, as empresas, ao concederem o crédito, devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro, mas também devem tomar essas medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, a dignidade humana. Assim, impõe-se a limitação dos abatimentos efetivados pelo agravante em atenção à teoria do crédito responsável e ao princípio da dignidade da pessoa humana. É oportuno registrar que as limitações aplicadas não implicam em perdão da dívida, mas apenas prorrogação do prazo de pagamento. Dessa forma, o entendimento consignado visa restaurar a capacidade de subsistência do consumidor, para que este possa se manter sem ter que contrair novas dívidas e, assim, restabelecer sua capacidade de pagamento. Por outro lado, no tocante aos empréstimos com parcela única, tais como adiantamento de salário, décimo-terceiro, férias e de imposto de renda, assiste razão ao banco agravante quanto à impossibilidade de limitação de desconto, sob pena de desvirtuar a lógica contratual que lhe é própria. Nesse mesmo sentido, já se posicionou este egrégio Tribunal. Veja-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO LEGAL. ART. 291 E SEGUINTES DO CPC. SÚMULA 603. CANCELADA. ENDIVIDAMENTO. COTEJO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPEITADOS. LIMITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. Dessa forma os descontos em folha de pagamento devem ser adequados para, respeitando as devidas proporções, obedecerem ao limite de 30% dos rendimentos brutos da parte autora, descontadas as verbas obrigatórias, pois esse é o entendimento consagrado na jurisprudência, promovendo-se o aumento do número de parcelas para a integral quitação do financiamento, mantidas as taxas de juros contratadas para a normalidade dos pagamentos, pois, em caso contrário, restaria inócua a interferência do judiciário. 5. Os descontos em conta corrente devem ser reduzidos de forma proporcional e utilizando os mesmos critérios, para serem limitados a 30% (trinta por cento) dos valores creditados no mês. 6. Assiste razão ao Apelado quanto a impossibilidade de interferência nos empréstimos com parcela única, como adiantamento de salário, décimo-terceiro, férias e devolução de imposto de renda. 7. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1206495, 07102430920188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI 10.486/2002. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). MÚLTIPLOS CONTRATOS REALIZADOS COM VARIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DESTE ENTENDIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO E IMPOSTO DE RENDA. EXCLUSAO DO CÁLCULO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Os empréstimos oferecidos pelas instituições financeiras referentes a antecipação de restituição de imposto de renda, adiantamento de 13o salário, de salário e de férias não devem ser incluídos no limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida descontado mensalmente na conta corrente do servidor, pois são empréstimos com desconto em parcela única. Precedentes da Corte. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1082392, 07034603520178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, conforme extratos anexados pela agravada na origem (IDs 69048655 e 69048656), consta a existência de empréstimos relativos a “CDC ANTECIPAÇÃO IRPF” – contrato final 183, no valor de R$ 4.080,52, “BB CREDITO 13 SALARIO” – contrato final 773, no valor de valor R$ 785,96, “BB CREDITO 13 SALÁRIO” – contrato final 531, no valor de R$ 6.933,85, e “BB CREDITO 13 SALARIO” – contrato final 576, no valor de R$ 6.916,85, todos com parcela única. Assim, a r. decisão agravada merece reforma no ponto, de forma que a limitação de desconto deferida não atinja tais empréstimos. Por fim, no tocante ao pleito subsidiário, relativo à periodicidade e valor da multa coercitiva fixada, este não se revela passível de acolhimento. Como cediço, a multa processual constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, observa-se que sua fixação foi realizada em patamar razoável (R$ 10.000,00, pelo descumprimento inicial, e mais R$ 1.000,00 por dia de insistência no descumprimento, observado o teto máximo inicial de R$ 50.000,00), não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica do agravante. Ademais, a sua periodicidade – diária - não se mostra contraditória, na medida em que, descumprida a limitação dos descontos por parte do banco agravante, o prejuízo da agravada, por óbvio, é diário, pois não terá disponível o valor descontado indevidamente em sua conta corrente. Além disso, considerando o saldo negativo apresentado todos os meses na conta da agravada, por certo que também haverá incidência diária de juros sobre o uso de cheque especial. Logo, impõe-se a manutenção das astreintes, nos moldes em que fixadas pelo juízo a quo, como forma de punir eventual recalcitrância do banco agravante no cumprimento da determinação judicial. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para que a limitação de 30%, deferida em relação aos descontos mensais na conta corrente da autora/agravada, não atinja os empréstimos com parcela única, tais como adiantamentos de salário, décimo-terceiro, férias e imposto de renda. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. À agravada, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora